Tribunal: STF
Processo: RHC 140754
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Sentença condenatória transitada em julgado pela prática dos crimes descritos no art. 159, § 1º, c/c o art. 33, § 2º, “a”, e art. 59, todos do Código Penal; e no art. 1º, inciso IV, e 2º, § 1º, ambos da Lei 8.072/1990. 3. Pretendida anulação da ação penal em decorrência da alegada ausência de decisão judicial autorizadora da quebra de sigilo telefônico e da comprovação da imputabilidade da agravante. 4. Manutenção da decisão agravada diante da ausência de argumentos suficientes a infirmar o decisum. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.